Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018642-89.2021.8.11.0000
Agravo no 1018642-89.2021.811.0000
Agravante: Antonelle Guimarães Oliveira
Agravado: Danilo Moscheta Gonçalves
Agravo interposto pelo requerido Antonelle Guimarães Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Consignação em Pagamento no 1028510-65.2021.8.11.0041 proposta por Danilo Moscheta Gonçalves em face de Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante.
DECISÃO: de ofício, reconheceu a conexão desta Ação de Consignação em Pagamento no 1028510-65.2021.8.11.0041 proposta por Danilo Moscheta Gonçalves em face de Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante, com a Ação de Obrigação de Fazer no 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, cabendo àquele Juízo decidir sobre o pedido de levantamento do valor consignado.
Informa que a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência que foi proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida, aqui agravantes, em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, em que se discute eventual quebra de contrato por concorrência desleal e que consiste no pedido de vedação dos requeridos, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.
A discussão paira sobre o contrato de venda da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda. para WM Serviços Ambientais Ltda..
Informa ainda, que naquela referida Ação de Obrigação de Fazer foi deferida tutela provisória que impediu que a empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda. fosse alienada para a outra empresa WM Serviços Ambientais Ltda., sob pena de multa diária limitada à R$50.000,00.
Esclarece que o Agravante Antonelle Guimaraes Oliveira celebrou Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda (Id. 62966249) da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais LTDA. – CNPJ no. 22.096.126/0001-44, com o Agravado Danilo Moscheta Goncalves e sua esposa Neany Santos da Silva em 16 de junho de 2020 e que o Agravado já quitou algumas parcelas do contrato, a saber:
a) Valores a título de intenções de compra no valor de R$ 360.000,00;
b) Parcela no valor de R$ 640.000,00 em 31/07/2020; e
c) Segunda parcela no valor de R$ 200.000,00 em 21/12/2020.
Alega que consta na Ação de Consignação em pagamento que o Agravado Danilo Moscheta Goncalves está em processo de separação litigiosa de sua esposa Neany Santos da Silva e que, assim, para não constituir em mora optou por descumprir o que se encontra previsto em contrato e achou por bem depositar a parcela em juízo.
A Ação de consignação em pagamento refere ao depósito da parcela vencida em 13/08/2021 no valor de R$766.667,00 e consignada na mesma data, bem assim que o aqui agravante não opôs resistência e pugnou pelo levantamento do valor depositado.
Alega tratar de ação que já esta “madura” e que poder ser julgada por esta Corte, com a liberação, em favor do aqui agravante, do valor consignado, bem assim com a quitação da parcela vencida em 13.8.2021, como pleiteado na referida Ação de Consignação em Pagamento.
Após irresignar com a conexão reconhecida pela decisão impugnada e defende que a ação permaneça no Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, alega que as partes convencionaram no contrato que o Juízo competente para dirimir eventuais questões relativas à contratação é da Comarca de Cuiabá.
Alega não ter ocorrido renúncia de prazo de recurso quanto a anterior decisão que determinou o levantamento de valor ou de oferecimento de resposta em 15 dias e nem má-fé da aqui agravante, Antonelle, em pretender levantar a quantia consignada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Consignação em Pagamento no 1028510-65.2021.8.11.0041 proposta por Danilo Moscheta Gonçalves, de ofício, reconheceu a conexão desta Ação de Consignação em Pagamento no 1028510-65.2021.8.11.0041 proposta por Danilo Moscheta Gonçalves em face de Antonelle Guimarães Oliveira, aqui agravante, com a Ação de Obrigação de Fazer no 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis, proposta por Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida em face de Antonelle Guimarães Oliveira e de Eric Jorge Moll Richter, cabendo àquele Juízo decidir sobre o pedido de levantamento do valor consignado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Verifica-se que a decisão impugnada ao reconhecer a conexão entre esta Ação de Consignação e Pagamento com a de Obrigação de Fazer, já determinou o encaminhamento do processo para a Comarca de Rondonópolis.
Veja o fragmento da referida decisão impugnada:
“Assim, DECLARO DE OFÍCIO A CONEXÃO e, tendo o requerido renunciado ao prazo recursal, determino a remessa urgente deste processo, por dependência, ao processo 1013630-22.2020.8.11.0003, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cabendo àquele Juízo decidir sobre o pedido de levantamento da parcela depositada neste processo. Cumpra-se, dando-se as baixas necessárias neste Juízo. Cuiabá – MT, 4 de outubro de 2021.”
Assim, para evitar que o processo, de imediato, já seja encaminhado e, caso provido este recurso tenha que retornar a esta Comarca, o que somente geraria gastos e atraso na prestação jurisdicional, tem-se por melhor, deferir o efeito suspensivo, a fim de que a ação permaneça em Cuiabá enquanto este recurso pender de julgamento.
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo, a fim de o processo permaneça em Cuiabá enquanto este recurso pender de julgamento.
Intime-se o agravante para manifestar sobre o outro Agravo no 1018639-37.2021.811.0000 que, ao que se evidencia, é reprodução deste atual.
Aliás, este recurso de no 1018642-89.2021.811.0000 está com o preparo pago e o outro, ou seja, o de no 1018639-37.2021.811.0000 não está, conforme certificado no seu id. no 105740968.
Intime-se o agravado para contraminuta, no prazo.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)